Tribunal: TJPA
Processo: 0028734-86.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028734-86.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANDRE BARREIROS DA SILVA, MARIA JOSE SOUZA DA SILVA, JEGLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028734-86.2008.8.14.0301

ORIGEM:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

AGRAVADO:
JEGLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos processuais, quando a parte autora deixa de promover os atos necessários à citação dos réus e ao regular prosseguimento da demanda;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não há angularização do processo, pois pressupõe a formação válida da relação processual;

4.

Demonstrada a inércia da parte autora, devidamente intimada, que não adotou medidas efetivas para viabilizar o andamento da ação, como a correta indicação de endereço ou a conversão da ação, conforme autorizado pelo Decreto-Lei nº 911/69;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de citação válida do réu, sem providência da parte autora, configura falta de pressuposto processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e a Súmula 240 do STJ não se aplica na ausência de angularização da relação processual.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
B
ANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 9774961, que negou provimento à Apelação,
mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
B
ANCO DO BRASIL S.A em face de
JEGLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME,
extinguiu
o processo sem resolução do mérito
,
em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais (Id. 9774962) o Banco alega
nulidade da sentença, sustentando que a extinção do feito seria indevida, pois não se configuraria hipótese de abandono da causa a justificar o fundamento adotado pelo juízo de origem. Argumenta que, para a configuração do abandono processual, seria necessária intimação pessoal da parte autora e requerimento expresso da parte ré, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ. Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado especificamente quanto à possibilidade de extinção do feito. Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e admitir o recurso de apelação, com o consequente prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da falta de triangulação processual (Id. 26232083).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que a extinção seria indevida, uma vez não se teria observado os requisitos da
Súmula 240 do STJ
, quais sejam
,
intimação pessoal da parte autora
e

requerimento expresso do réu
.

Não assiste razão ao agravante.

A extinção do feito não se fundou em abandono da causa, mas sim em ausência de pressupostos processuais, diante da não formação válida da relação jurídico-processual, uma vez que os réus não foram citados e a parte autora não adotou as medidas necessárias para permitir o regular desenvolvimento do processo.

Impende salientar que, conforme ressaltado na sentença de primeiro grau, a própria parte autora, devidamente intimada para tanto, manteve-se inerte quanto à indicação de endereço correto dos demandados ou à postulação de quaisquer das providências previstas nos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69 — conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito ou em ação de execução —, inviabilizando, com sua inércia, o prosseguimento regular do feito.

A certidão de recebimento do Aviso de Recebimento (AR) constante no Id. 9774955, fls. 34/35, comprova a regular intimação da parte autora. Transcorreu o prazo
in albis.
Somente um mês após o recebimento da comunicação processual, a parte autora veio aos autos pleitear a realização de diligência no sistema INFOJUD (Id. 9774955, fl. 37), revelando desatenção com o impulso oficial necessário.

Destaque-se que a relação jurídica processual sequer se formou, por ausência de citação, o que afasta a aplicação da Súmula 240 do STJ, cuja incidência pressupõe processo validamente instaurado e contraditório formalizado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Portanto, correta a sentença que reconheceu a
inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
impondo-se a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2025